Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717365-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO SOUSA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Liminar n. 0704851-15.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157544122 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos do ato que determinou sua eliminação de concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, assegurando sua permanência no certame. Na oportunidade, o juiz a quo fundamentou que o concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional, sendo que o agravante foi aprovado nas provas de conhecimento, na avaliação médica e teste de aptidão física, sendo considerado inapto na aptidão psicológica. Asseverou que a validade da avalição psicológica em concurso público está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso. Assentou que o embasamento legal para a avaliação psicológica se encontra no artigo 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital n. 3.669/2005. Considerou, ainda, que, além das regras do edital de abertura do concurso público, houve a publicação de edital de convocação para a prova de aptidão psicológica em 1/2/2023, no qual houve divulgação do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, bem como o mapeamento de competências e as características a serem avaliadas, com os respectivos parâmetros esperados, concluindo, assim, que restou satisfatoriamente atendido o requisito relativo à definição de critérios objetivos de avaliação psicológica. Registrou, quanto ao segundo requisito, que o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, bem como assegura ao candidato o acesso às razões que determinaram sua inaptidão. Ressaltou que a banca foi composta por três profissionais psicólogos, não se verificando o conflito apontado pelo candidato e nem a alegada ofensa ao artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012, pois o número mínimo de profissionais na banca foi observado. Destacou que os testes aplicados estão em conformidade com a regulamentação expedida pelo CFP, bem como foram previamente definidos no edital do certame e que a aplicação foi conduzida por profissionais de psicologia, assim como a correção se deu por profissionais especializados. Em consequência, entendeu que o autor não demonstrou a probabilidade de seu direito, razão pela qual não seria possível a concessão da tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que demonstrou os requisitos para a concessão da tutela vindicada, especialmente no que se refere às ilegalidades ocorridas na fase da avaliação psicológica do concurso. Obtempera que o laudo devolutivo foi assinado por um único psicólogo, o qual conduziu a aplicação dos testes e a avaliação dos recursos. Ressalta que o artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê a necessidade de, no mínimo, três psicólogos especialistas acompanharem os testes, de maneira que a assinatura do laudo psicotécnico por apenas um psicólogo seria nula. Argumenta que o fato de o mesmo profissional que avaliou o agravante ter analisado o recurso administrativo interposto, enseja violação aos princípios da isonomia e da imparcialidade, comprometendo a objetividade na avaliação do recurso. Aduz que, em decorrência do disposto no § 3o do artigo 63 da Lei Distrital 4.949/2012, deveria ter sido concedido ao agravante a possibilidade de encaminhar à banca laudos ou pareceres particulares na fase recursal. Sustenta que os critérios utilizados na avaliação estão imbuídos de subjetividade, porquanto não teria havido especificação clara acerca do perfil profissional exigido para o cargo e os critérios utilizados, o que teria impedido o candidato de exercer o contraditório de maneira efetiva. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do ato lesivo, assegurando o direito do agravante de participar das demais etapas do certame, sendo declarado apto na prova de aptidão psicológica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais. No mérito, pugna pelo provimento integral ao recurso, para reformar a decisão impugnada, confirmando a reforma da tutela urgência deferida. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 157544122 dos autos de referência). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a validade do exame psicotécnico está condicionada: i) à previsão legal; ii) à exigência de critérios objetivos; e iii) à garantia de recurso administrativo (Súmula n.o 20). Dessa forma, o exame psicológico há de se pautar por critérios objetivos, devendo haver no edital do certame previsão de reexame da conclusão da avaliação por meio da interposição de recurso. Verifica-se que o Edital de Concurso Público no 001/2022 no item 15 estabelece a prova de aptidão psicológica (ID 157467385 do processo originário), e no subitem 15.11 prevê a possibilidade de interposição de recurso, in verbis: 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica. A Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe: Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. (grifamos) Na hipótese dos autos, observa-se que o laudo psicológico (ID 157469895 dos autos de origem) considerou o impetrante como inapto para exercer a função de Policial Penal, o qual fora assinado apenas por um profissional, Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137. Consoante precedentes dessa egrégia Corte de Justiça, a assinatura do laudo psicológico por somente um especialista, a princípio, não atenderia à exigência legal (art. 62 da Lei no 4.949/12). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS POR TERCEIROS. SENTENÇA CASSADA. PSICOTÉCNICO. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. NULIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Código de Processo Civil é claro ao permitir que as partes instruam o feito com os documentos que considerarem necessários. A partir do momento em que uma das partes é excluída da lide por ter reconhecida sua ilegitimidade, os documentos juntados deverão ser desconsiderados. Assim, sua análise configura error in procedendo, necessário, então o reconhecimento da nulidade da sentença. 2. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC, para analisar a questão, pois o processo está devidamente instruído. 3. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 4. Há que se reconhecer a persistência do interesse processual, uma vez que a utilidade fora afastada em razão de documento que não poderia ter sido apreciado. 5. ASúmula 20 do TJDFT prevê que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 6. Considerando a legislação de regência e a previsão editalícia, lícita a realização do exame psicotécnico. Contudo, a Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público, exige que o exame seja realizado por uma banca com no mínimo três profissionais. 7. Assim, nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. 8. Reformada a sentença para reconhecer o direito do autor, prejudicada a discussão do Distrito Federal quanto a sucumbência. 9. Reconhecida nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado. (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n.o 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, determina que a banca examinadora seja composta por, no mínimo, três especialistas. Portanto, a assinatura do laudo do exame psicotécnico, ato administrativo restritivo do candidato, por somente um especialista, a princípio, não atenderia a exigência legal. 2. Configurada a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1005388, 20160020229277AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. LEI DISTRITAL 4.949/2012. EFEITOS MODIFICATIVOS AOS EMBARGOS. 1. Embora a preliminar de inadequação da via eleita tenha sido acolhida, pois "inviável aferir se o exame psicotécnico pautou-se por critérios objetivos ou subjetivos", a questão das assinaturas do laudo é aspecto formal, que pode ser apreciado em sede de mandado de segurança. 2. Sobre a concessão de efeitos modificativos aos embargos, Nelson Nery Junior assinala: "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.2.1. No caso, verificada a omissão quanto a questão das assinaturas dos profissionais no laudo, necessário apreciar o tema. 3. Ainda que o Distrito Federal alegue que o exame psicotécnico foi realizado por banca composta por pelo menos três especialistas, não fez prova suficiente neste sentido. Mesmo que se considere atendida a exigência do art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012, não há provas de que o §2o do art. 63 do mencionado diploma legal tenha sido observado, ou seja, não há provas de que os recursos tenham sido examinados por profissionais diferentes daqueles que efetuaram o julgamento anterior. 4. No caso, inexiste contradição quanto à questão da subjetividade do exame. 4.1."A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios" (STJ, 2a Turma, EDcl. no REsp. no 819.169-DF, rel. Min. Castro Meira, DJ de 27-11-06, p. 265). 5. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. (Acórdão 921017, 20140110324192APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Embora conste na resposta administrativa que a banca seja composta por três especialistas (ID 157469897 - página 5 – autos de origem), o resultado do exame psicológico fora assinado por apenas um deles. Por outro lado, verifica-se que a resposta do recurso administrativo (ID 157469897 do processo originário) não fora assinada por especialistas, mas apenas pela banca examinadora, o que demonstra que não contara com o exame de profissionais diversos daqueles que efetuaram a correção do teste psicológico. Pelo contrário, a resposta do Instituto AOCP demonstra violação ao §2o do artigo 63 da Lei no 4.949/12, in verbis: Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. (grifamos) Portanto, o trecho supratranscrito deixa expresso que os recursos administrativos foram avaliados pelos mesmos profissionais da comissão responsável pela correção e elaboração dos exames psicológicos. Ademais, no laudo psicológico de ID 157469895 não se verifica a numeração e rubricas nas respectivas laudas, conforme previsto no § 8o do artigo 5o da Resolução no 6/CFP, que estabelece (T)oda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página. Dessa forma, diante da aparente ilegalidade no ato impugnado que considerou o impetrante como inapto na avaliação psicológica, mostra-se necessário garantir ao agravante o prosseguimento nas demais fases do certame, se o único óbice for a inaptidão na citada avaliação. Registre-se, neste aspecto, que o agravante foi considerado aprovado na prova objetiva - preliminar (ID 157467388 dos autos de origem - página 83), no TAF (ID 157469901 dos autos de origem - página 29) e na etapa da investigação social (ID 157469900 dos autos de origem - página 32), sendo a fase subsequente a participação no curso de formação, consoante se extrai do documento de ID 157467386 dos autos de origem. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para autorizar a matrícula do agravante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará em caso de procedência do pedido e após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 às 17:08:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora